Tribunal: TJDFT
Processo: 0738769-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de manifestação na sentença condenatória de tese defensiva sustentada em sede preliminar nas alegações finais configura negativa de prestação jurisdicional e afronta ao mandamento constitucional que exige a motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal).
2. Preliminar acolhida para cassar a sentença. Recurso conhecido e provido.